Tribunal: TJBA
Processo: 8037380-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037380-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE REIS DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOUSA

AGRAVADO: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

Advogado(s)
:
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. CONDICIONAMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL. A liberação de valores incontroversos devidamente depositados em juízo constitui direito da parte credora e não deve ser postergada por atos processuais que não guardam relação direta com a controvérsia sobre a existência ou o montante desse valor. A decisão que condiciona o levantamento do valor incontroverso à prévia realização de audiência de conciliação, quando a controvérsia sobre essa quantia já foi superada pelo depósito judicial e pelo reconhecimento da própria parte devedora, acarreta lesão grave e de difícil reparação, violando os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. A finalidade da audiência de conciliação é a tentativa de autocomposição para as parcelas controvertidas da lide, mas não para obstar a liberação de valor que já se encontra pacificado entre as partes e depositado em conta judicial. A separação das questões permite o prosseguimento eficaz da ação, assegurando o direito da parte sem prejudicar a busca por solução consensual para o que ainda está em debate.
Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8037380-32.2025.8.05.0000, em que figuram, como
agravante,
SIMONE REIS DOS SANTOS COSTA

e agravado,
ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar
parcial provimento
ao
presente recurso,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA